Tribunal: TJDFT
Processo: 0743657-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743657-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a fixação de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. O escritório agravante alega, em síntese, que: 1) os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos e executados no cumprimento individual do título coletivo, sobretudo quando há identidade entre os patronos da ação coletiva e da execução individual; 2) detém direito autônomo para executar a verba honorária, com fundamento nos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB); 3) é facultado ao advogado promover a execução de honorários nos próprios autos ou em processo autônomo; 4) o art. 85, § 4o, II, do CPC impõe a fixação do percentual de sucumbência por ocasião da liquidação/execução do julgado ilíquido; 5) não há fracionamento indevido do crédito em execuções individuais decorrentes de ação coletiva; 6) sendo possível a definição do quantum por simples cálculos, nada obsta a fixação imediata da verba; 7) estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, dado o caráter alimentar da verba honorária. Requer, em antecipação da tutela recursal, o acolhimento da impugnação para determinar ao Juízo de origem que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF, e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) a pretensão de que sejam fixados, no procedimento de cumprimento de sentença proposto individualmente, honorários de sucumbência referente à fase pretérita, ainda que sob o mesmo patrocínio, se mostra em desconformidade com o título exequendo, sendo que certo que tais honorários devem ser perseguidos junto ao Juízo prolator da r. sentença coletiva, após a liquidação da sentença, sob pena de violação da norma insculpida no § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...) Pontue-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de Repercussão Geral (Tema 1142), acerca da impossibilidade de fracionamento da cobrança dos honorários advocatícios fixados no bojo da ação coletiva, cuja tese restou assim fixada: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal. Desse modo, os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva. (...) No ponto, a decisão agravada delineou de forma suficiente que a verba de sucumbência da fase de conhecimento, originada na ação coletiva, não pode ser desmembrada e fixada, caso a caso, dentro de cada cumprimento individual, sob pena de assimetria na definição do percentual e risco de duplicidade de cobranças em múltiplas execuções. Tal entendimento preserva a integridade do título e a coerência do regime de cumprimento decorrente de demanda coletiva, além de atender à necessidade de uniformidade e centralização da definição do percentual de sucumbência originalmente atrelado à fase de conhecimento. A invocação dos arts. 23 e 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia, embora reconheça a autonomia do crédito honorário e a faculdade de execução, não afasta, nesta análise inicial, a premissa de que a definição do percentual devido pela sucumbência da fase de conhecimento – ilíquida na origem – deve observar o contorno do título e o modo de sua liquidação, sob pena de desfigurar a coisa julgada e gerar decisões conflitantes entre inúmeros cumprimentos individuais. Assim, a alegada identidade de patronos na ação coletiva e no cumprimento individual, por si só, não autoriza, em tutela de urgência, impor desde logo ao Juízo de origem a fixação de percentual máximo pretendido (até 20% + 2%), notadamente sem demonstração específica de como tal definição se harmoniza com a estrutura do título coletivo, com os parâmetros objetivos do art. 85, § 3o, do CPC, e com a vedação constitucional ao fracionamento de precatórios (CF 100 § 8o). No mesmo sentido: (...) 3. A execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais é inviável. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou. 4. A execução dos honorários de forma fracionada nas execuções individuais configura burla ao regime constitucional de precatórios, vedada pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal. (...) (Acórdão 2047829, 0728091-19.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) (...) 6. A fixação de honorários da fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a ação coletiva, com o objetivo de evitar decisões conflitantes e afastar o risco de bis in idem. 7. Permitir a cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar em excesso de cobrança da verba, uma vez que os executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais. (...) (Acórdão 2042578, 0725517-23.2025.8.07.0000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 17/09/2025.) (...) 3.1. Não é possível a inclusão dos honorários da fase de conhecimento em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de enriquecimento ilícito do advogado do exequente e expressa violação ao art. 85, §3, do CPC e art. 100, §8o, da CF/88. (...) (Acórdão 2027304, 0712827-59.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator